Tribunal: TJSP
Processo: 1524167-36.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Apelação criminal. Roubo duplamente majorado. Concurso de agentes e restrição de liberdade da vítima. Sentença condenatória. Preliminar de nulidade afastada. Inexistência de cerceamento de defesa. No mérito, materialidade e autoria comprovadas. Depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão do réu firmes e coesos, corroborados pelas demais provas. Causas de aumento demonstradas pela prova

Ementa:
Apelação criminal. Roubo duplamente majorado. Concurso de agentes e restrição de liberdade da vítima. Sentença condenatória. Preliminar de nulidade afastada. Inexistência de cerceamento de defesa. No mérito, materialidade e autoria comprovadas. Depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão do réu firmes e coesos, corroborados pelas demais provas. Causas de aumento demonstradas pela prova oral. Restrição de liberdade da vítima por tempo juridicamente relevante. Condenação mantida. Dosimetria fixada com critério. Réu reincidente. Mantida a exasperação, na terceira fase do cálculo na fração de 3/8 (três oitavos), em conformidade com a súmula 443 do STJ. Regime prisional inicial fechado preservado (artigo 33, §§ 2o e 3o do Código Penal). Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por ausência dos requisitos legais. Recurso desprovido.